Tribunal: TJDFT
Processo: 0006391-96.2005.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.
1. Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória para o Ministério Público, o prazo prescricional regula-se pela pena concretamente aplicada, conforme artigo 110, § 1o, do Código Penal.
2. Nos termos artigo 109, inciso V, do Código Penal, a pena privativa de liberdade prescreve em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois.
3. Assim, transcorrido lapso temporal superior a 4 (quatro) anos entre a data do recebimento da denúncia e a suspensão do prazo prescricional e o retorno do prazo prescricional e a publicação da sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição punitiva retroativa.
4. Recurso provido.